Tribunal: CARF
Processo: 19985.721370/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.721370/2016-41
ACÓRDÃO
2102-004.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAVID DOS SANTOS SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Somente
podem ser deduzidas as pensões alimentícias pagas dentro do ano-
calendário a que se refere o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia. Votou pelas conclusões e
apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721370/2016-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-41.838, oriundo
da 1a Turma da DRJ/Fortaleza, que examinou a Notificação de Lançamento referente ao IRPF do
ano-calendário de 2012 e julgou procedente em parte a impugnação apresentada.
Entre os ajustes constantes do lançamento, figura a glosa dos valores pagos a título
de pensão alimentícia, dedução que fora afastada pela autoridade fiscal sob o fundamento de que
o contribuinte, embora tenha comprovado os pagamentos realizados, não apresentou a decisão
judicial ou o acordo homologado que lhe dava suporte jurídico.
A DRJ, ao analisar a matéria, reiterou essa conclusão, ressaltando que, ausente o
documento judicial comprobatório, não se aperfeiçoava o requisito legal indispensável à
dedutibilidade da despesa, razão pela qual manteve o ajuste.
No entanto, ao interpor o Recurso Voluntário, o contribuinte supriu a lacuna
probatória que motivara a manutenção da glosa.
Foram juntados aos autos a petição de acordo firmada entre as partes, constante
das fls. 76–85, na qual se estabeleciam os valores e a forma de prestação dos alimentos; o parecer
do Ministério Público, constante da fl. 108, opinando expressamente pela homologação do
acordo; e, por fim, a sentença judicial homologatória, às fls. 110–111, que conferiu plena eficácia
ao pacto e constituiu formalmente a obrigação alimentar.
Esses documentos não estavam disponíveis quando da análise pela DRJ, e sua
apresentação em sede recursal altera substancialmente o quadro fático-probatório.
Assim, o objeto do presente recurso limita-se a verificar se tais documentos supre a
exigência legal e se têm o condão de afastar a glosa anteriormente mantida.
Com base nisso, o recorrente pugna pelo provimento recursal para afastar a glosa
incidente especificamente sobre o pagamento da pensão alimentícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721370/2016-41
3
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
No mérito, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de reconhecer como
dedutíveis os valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia, diante da juntada,
apenas na fase recursal, dos documentos judiciais que formalizam a obrigação alimentar.
A legislação de regência é inequívoca ao condicionar a dedutibilidade da pensão
alimentícia à existência de obrigação fixada por decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, conforme garantem o art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, o art. 78 do
RIR/1999 e os dispositivos complementares previstos na dinâmica normativa aplicável. Esses
preceitos demonstram que o ponto central não reside simplesmente na comprovação do
desembolso, mas na demonstração de que os pagamentos decorrem de uma obrigação jurídica
típica, inserida no âmbito do Direito de Família e dotada de exigibilidade legal.
Foi justamente a ausência dessa comprovação que levou a DRJ a manter a glosa.
À época da impugnação, o contribuinte havia apresentado apenas comprovantes de
transferências bancárias, que, embora demonstrassem a efetividade dos pagamentos, não
permitiam concluir que se tratava de obrigação alimentar constituída judicialmente. Diante da
falta desse elemento essencial, a DRJ atuou corretamente ao manter a glosa.
O panorama, contudo, altera-se por completo na fase recursal. O contribuinte
apresentou a petição de acordo, nas fls. 76–85, que contém a descrição clara dos termos da
obrigação alimentar avençada entre as partes; o parecer do Ministério Público, constante da fl.
108, reiterando a adequação do acordo e recomendando sua homologação; e a sentença judicial
homologatória, constante das fls. 110–111, que confere validade formal e material ao pacto,
tornando-o plenamente eficaz e exigível. Com esses documentos, restam satisfeitos todos os
requisitos legais indispensáveis para a dedução dos valores pagos a título de alimentos.
Importa ressaltar que o processo administrativo fiscal admite a apreciação de
documentos novos apresentados na fase recursal, sobretudo quando eles se destinam a suprir
lacunas formais e a viabilizar o correto enquadramento jurídico dos fatos.
O princípio da verdade material e a diretriz do formalismo moderado impedem que
a conclusão do julgador fique limitada por circunstâncias meramente procedimentais, quando os
elementos trazidos posteriormente permitem reconstruir, com fidelidade, a realidade fática e
jurídica da obrigação tributária. A atuação da instância recursal, portanto, deve orientar-se no
sentido de examinar os documentos apresentados e valorar sua pertinência, especialmente
quando se destinam a demonstrar requisito legal objetivo que, embora ausente em momento
anterior, está agora plenamente comprovado.
Nessa perspectiva, a sentença homologatória constitui elemento conclusivo que
vincula o pagamento efetuado ao cumprimento de obrigação alimentar formalmente constituída.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721370/2016-41
4
Não subsiste, portanto, qualquer fundamento jurídico que autorize a manutenção da glosa
efetuada pela fiscalização ou mantida pela DRJ. Ao contrário, a juntada desse documento afasta a
razão determinante do ajuste fiscal e evidencia que o contribuinte faz jus à dedução integral dos
valores pagos.
Diante desse conjunto probatório e considerando a necessidade de assegurar a
correta aplicação da legislação tributária, entendo que o caso concreto enseja o reconhecimento
da dedutibilidade integral da pensão alimentícia e o consequente afastamento da a glosa mantida
na decisão recorrida.
Tal documento, de natureza pública e dotada de fé pública (art. 364 do CPC/1973;
art. 405 do CPC/2015), possui presunção de veracidade e constitui prova suficiente da efetivação
do pagamento, sendo plenamente apto a demonstrar a ocorrência do fato gerador da dedução
pleiteada.
Nesse sentido, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/1995, e o art. 78 do então vigente
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) autorizam a dedução das importâncias pagas a título de pensão
alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública, exatamente o que se verifica no caso em análise.
Importa ressaltar, ainda, que o processo administrativo fiscal deve orientar-se pelo
princípio da verdade material, que impõe à autoridade julgadora o dever de apreciar os elementos
probatórios de forma ampla, buscando a efetiva correspondência entre os fatos e o direito
aplicável.
No caso em exame, a documentação colacionada na etapa recursal constitui prova
robusta e idônea do pagamento efetivo da pensão alimentícia, sendo desnecessária qualquer
exigência adicional de comprovação. Não há, ademais, indícios de má-fé ou tentativa de inclusão
indevida de valores, devendo-se prestigiar a boa-fé objetiva do contribuinte.
Saliente-se que o pagamento não decorreu de mera liberalidade, sobretudo no que
concerne à idade do alimentando.
Diante desse conjunto probatório, restaram atendidos os requisitos legais para o
reconhecimento da dedução pleiteada.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721370/2016-41
5
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Convém registrar as razões pelas quais acompanhei pelas conclusões o voto do I.
Relator, sobretudo quanto à aceitação da prova extemporânea.
Em litígio a glosa de R$ 14.229,00, relativa à dedução de pensão alimentícia judicial,
no ano-calendário 2012.
A limitação temporal à produção de provas no processo administrativo fiscal é
questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
De um lado, a jurisprudência administrativa tem buscado conciliar a necessidade de
manter as formalidades e integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e
estabilidade para o julgamento do litígio; de outro, invoca-se o princípio da verdade material,
importante vetor do processo administrativo, e o dever de zelar pela legalidade do ato
administrativo.
A regra estipulada na legislação é a preclusão probatória, que exige a juntada da
prova documental no momento da impugnação, admitindo-se, excepcionalmente, a sua
relativização em determinadas hipóteses listadas, conforme art. 16, inciso III, §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
A rigor, a busca da verdade material no processo administrativo fiscal é uma
prerrogativa do julgador, o que justifica impor limites à apresentação da prova documental fora do
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.211 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721370/2016-41
6
prazo legal, sobretudo quando o contribuinte tinha ciência que lhe cabia produzir prova hábil e
idônea dos fatos e que a respectiva documentação poderia ter sido juntada com a peça
impugnatória.
Em contrapartida, o julgador deve zelar pela legalidade do ato administrativo, de
sorte que é razoável admitir novos documentos com o intuito de robustecer o conjunto probatório
anteriormente apresentado, em que a prova material, no caso concreto, atesta de forma
conclusiva o direito alegado, prescindindo de aprofundamento na avaliação da documentação ou
realização de diligência/perícia.
Nessas circunstâncias, ao aceitar a prova eficaz a destempo, o órgão julgador atua
para evitar a sucumbência da administração tributária em eventual demanda judicial para
contestar o lançamento tributário.
É a hipótese dos autos.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 128
DF CARF MF
Original